Tribunal: TJSP
Processo: 0011764-95.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Perícia médica indireta em razão do falecimento do autor. Perito judicial que apurou a existência de incapacidade laborativa total e permanente, com base nos documentos e relatórios médicos presentes nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Perícia médica indireta em razão do falecimento do autor. Perito judicial que apurou a existência de incapacidade laborativa total e permanente, com base nos documentos e relatórios médicos presentes nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria em substituição ao benefício de auxílio-acidente, até a data do óbito, compensando os valores.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000851354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0011764-
95.2014.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes JOSE JORGE
SANTANA (ESPÓLIO) e GISLAINE DE PAULA ROSA (HERDEIRO), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento ao
recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
2
Apelação Cível no: 0011764-95.2014.8.26.0291
Apelante: JOSE JORGE SANTANA E OUTRO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Jaboticabal - 2a Vara Cível
Voto no 14.692

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
Acidente típico. Perícia médica indireta em razão do
falecimento do autor. Perito judicial que apurou a existência de
incapacidade laborativa total e permanente, com base nos
documentos e relatórios médicos presentes nos autos. Nexo
causal evidenciado. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria em
substituição ao benefício de auxílio-acidente, até a data do
óbito, compensando os valores.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução
do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá
na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, que julgou improcedente o pedido
de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, formulado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
3
ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE SANTANA, sob o fundamento de que a
incapacidade total e permanente somente foi constatada após o óbito do obreiro,
em perícia indireta, fixando honorários advocatícios em favor do réu no valor de
R$ 500,00, observada a justiça gratuita (fls. 231/232), anoto que os autos vieram
à segunda instância por força de recurso voluntário de Gislaine de Paula Rosa,
companheira do obreiro.
Pretende, por meio de seus advogados Dr. Jarbas Coimbra
Borges e Dra. Danila Manfré N. Borges, a reforma da r. sentença, com a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Ainda, que o termo
inicial seja fixado a partir da cessação do benefício concedido na esfera
administrativa, além de honorários sucumbenciais (fls. 248/261).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 266).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, alegando que, na função de líder de armazém na empresa Transpaese
Transportes Ltda., sofreu acidente de trabalho no dia 07 de dezembro de 2010,
quando caiu de uma plataforma, o que resultou em fratura do platô tibial com
afundamento do membro inferior esquerdo, possuindo sequelas que o
incapacitam para o exercício de qualquer atividade laboral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
4
O INSS concedeu-lhe, na esfera administrativa, os seguintes
benefícios, decorrentes de fratura da perna (CID S82):
a) NB 31/544.137.170-2, de 23/12/2010 a 10/10/2013; e
b) NB 36/603.660.476-2, a partir de 10/10/2013.
Contudo, antes da realização da perícia médica, o obreiro
veio a óbito no dia 19 de janeiro de 2016, em decorrência de neoplasia maligna
de bexiga (cf. certidão de óbito, à fl. 158), com consequente habilitação de
Gislaine de Paula Rosa no processo, sua companheira (fl. 176).
Realizada perícia indireta, no laudo médico-pericial de fls.
206/216, o Dr. Marcos Antônio Alvarez constatou que a fratura de platô tibial
evoluiu com artrose precoce de joelho, limitação de flexão e sinais inflamatórios,
em razão do acidente sofrido, havendo incapacidade laborativa total e
permanente omniprofissional. Ainda, destacou que a idade, baixa escolaridade e a
reduzida capacitação profissional o tornaram inelegível para realização de
programas de reabilitação.
Relatou, inclusive, que houve continuidade da incapacidade
desde a data do requerimento do benefício, em 23/12/2010 até o óbito.
O i. expert assim concluiu:
“Os dados constantes nos autos indicam:
Autor sofreu fratura de platô tibial em 07.12.2010 que
evoluiu com artrose precoce de joelho, limitação de flexão
e sinais inflamatórios, caracterizando incapacidade total
e permanente para as atividades habituais e outras dentro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
5
de sua área de atuação profissional.
A idade, baixa escolaridade e a reduzida capacitação
profissional o tornam inelegível para programas de
reabilitação profissional.
Tais limitações implicam em incapacidade total e
permanente omniprofissional.
DID: 07.12.2010 DII 07.12.2010” (fl. 210)
Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, nos
seguintes termos:
O pedido de concessão da aposentadoria por invalidez é
improcedente.
A qualidade de segurado da parte autora não foi impugnada.
O laudo pericial concluiu que o falecido, em razão de fratura
de platô tibial em 07.12.2010, que evoluiu com artrose precoce
de joelho, estava incapacitado desde 07/12/2010- fl. 210.
A fl. 52 o autor requereu a concessão de auxílio doença e
somente com a juntada do laudo pericial é que ficou
evidenciada a incapacidade total e permanente para as
atividades habituais.
Recebeu auxílio-doença e acidente previdenciário desde 2010
(fl. 123).
Desta forma, o autor recebeu o benefício que pleiteou de
acordo com a sua situação física no período, sendo somente
constatada a incapacidade total e permanente após o seu óbito
em perícia indireta”.
Não agiu, contudo, com o costumeiro acerto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
6
Apesar do entendimento desta C. Câmara no sentido da
impossibilidade de utilização de laudo pericial produzido em reclamação
trabalhista, como prova emprestada, pois produzido em processo entre partes
diversas e com objeto distinto --- é aceito como prova documental---, não se pode
deixar de observar que os resultados dos laudos não são divergentes, pois narram
o acidente típico sofrido, além de comprovar que o autor apresentava sequelas no
membro inferior esquerdo, constatação confirmada posteriormente por sentença
(fls. 80/90, 96/101 e 103/109).
Ainda, relatório médico realizado em 15 de outubro de 2013,
concluiu que José, em decorrência da fratura grave da perna, apresentava
invalidez permanente em decorrência do acidente (fl. 77).
Vê-se que o trabalho técnico foi bem fundamentado,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
julgador.
Como se vê, o perito destacou que o autor apresentou
incapacidade total e permanente até o óbito. Tratando-se, assim, de redução de
capacidade de forma total, não deveria ter sido concedido, mesmo que na esfera
administrativa, somente o benefício de auxílio-acidente, mas sim, aposentadoria
por invalidez, daí porque de rigor sua concessão.
Sendo assim, considerando as sequelas no membro inferior
do obreiro, sua função habitual de líder de armazém, a idade quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
7
falecimento (58 anos), e seu nível sociocultural (ensino fundamental incompleto
cf. fl. 207), dificilmente lograria êxito em qualificar-se para uma ocupação
profissional diversa daquelas em que laborou por quase toda sua vida, razão pela
qual se encontrava totalmente excluído do mercado de trabalho.
Portanto, a natureza da incapacidade laborativa do autor deve
ser considerada, desde 11/10/13, total e permanente, justificando sua aposentação
por invalidez. Anteriormente, é certo que ainda havia possibilidade de
recuperação, tanto que permaneceu gozando de benefício de auxílio-doença.
Presentes, pois, o nexo causal e a incapacidade laborativa
total e permanente, a reparação acidentária é de rigor, pelo que se julga
procedente a demanda para condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria
por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, nos termos do artigo
42 da Lei 8.213/91.
Há direito à percepção da aposentadoria e em substituição ao
auxílio-acidente (NB 36/603.660.476-2) até a data do óbito, com a compensação
dos valores.
Assim, a aposentadoria é devida de 11/10/2013 (dia seguinte
à cessação do auxílio-doença que antecedeu o auxílio-acidente, para não incorrer
em “bis in idem”) até 19/01/2016 (data do óbito do autor), devendo os valores
recebidos a título de auxílio-acidente, conforme acima mencionado, serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
8
compensados com os do benefício ora concedido, que possui valor mais elevado
(100% do salário-de-benefício).
O abono anual é devido, uma vez que a aposentadoria está
no rol dos benefícios elencados no artigo 40 da Lei 8.213/91.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária dos precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
9
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase
de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011764-95.2014.8.26.0291 - Voto no 14.692
10
Porém, levando-se em conta que presente condenação é
ilíquida - sendo necessária a realização de cálculo do salário-de-benefício, a
apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização monetária e juros
moratórios - e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual da verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da
ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido, nos termos acima.
CARLOS MONNERAT
Relator